Tribunal: TJDFT
Processo: 0732303-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Conflito de competência. Cláusula de eleição de foro. Contrato de locação. Competência relativa. Impossibilidade de declinação de ofício. Competência do juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga contra o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de ação de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula de eleição de foro constante em contrato de locação, e se pode o juízo declinar de ofício da competência territorial relativa.
III. Razões de decidir
3. A cláusula de eleição de foro é válida, pois estabelece foro com pertinência territorial, conforme o domicílio da empresa administradora do contrato.
4. A cláusula não apresenta abusividade manifesta que comprometa o exercício da ampla defesa, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC.
5. A competência territorial é relativa e não pode ser modificada de ofício pelo magistrado, conforme jurisprudência consolidada e o Enunciado no 33, da Súmula do STJ.
IV. Dispositivo
6. Declarado competente o Juízo suscitado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §§ 1o e 3o; art. 65. Lei no 14.879/2024. Súmula no 33 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1982748, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 24/03/2025; TJDFT, Acórdão no 1389838, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Rel. Designado Álvaro Ciarlini, j. 29/11/2021.